Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA NERI PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO A agravante-ré foi intimada para preparar o recurso, nos seguintes termos (id. 31145306): “O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o agravado-autor já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-ré para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A agravante-ré compareceu aos autos e requereu a “dilação de prazo de 15 (quinze) dias, a fim de colacionar aos autos o recolhimento do preparo recursal” (id 32222825). O pleito foi indeferido (id. 32335493), in verbis: “Indefiro o pedido da agravante-ré (id. 32222825), pois o prazo de 5 dias previsto no art. 101, § 2o, do CPC para a parte preparar o recurso, sob pena de não conhecimento, é peremptório, não admite dilação. Certifique a Secretaria a preclusão quanto ao despacho de id. 31145306 e depois retornem conclusos os autos.” O prazo concedido para a agravante-ré efetuar o preparo transcorreu sem cumprimento (id. 33534249). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora